Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704417-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 76426024) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO COGENTE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. DESCABIMENTO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) analisar se foi adequada a valoração desfavorável das circunstâncias especiais previstas no art. 42 da LAD; (iv) apurar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado e de redução da pena pecuniária, com base na realidade econômica da ré; (v) verificar o cabimento da restituição do veículo apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 3.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia. 4. O art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo. 5. No âmbito da prova pericial, não se exige, como condição de validade ou admissibilidade, que a identificação de registros sonoros seja realizada exclusivamente por métodos cientificamente reconhecidos, como a análise espectrográfica da voz, sobretudo quando a identificação do locutor e o conteúdo dos áudios é viabilizada por outros elementos probatórios. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 7. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 7.1. No caso em análise, a natureza deletéria de uma das drogas apreendidas (cocaína) e a quantidade total de entorpecentes (249,32g de cocaína e 13,55g de maconha) justificam a análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas. 8. Segundo orientação jurisprudencial já pacificada, “as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável”. 9. A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com a figura do tráfico privilegiado, pois implica o não cumprimento dos requisitos de o agente não se dedicar às atividades ilícitas nem integrar organização criminosa. 10. Tratando-se de pena pecuniária expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, sua imposição revela-se obrigatória, em estrita observância ao princípio da legalidade. 10.1 A condição de hipossuficiência da ré deve ser considerada para a fixação do valor unitário da pena de multa, não sendo, contudo, fundamento apto a justificar sua exclusão. 11. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé. 11.1 A ausência de prova documental mínima apta a demonstrar a propriedade do veículo obsta o acolhimento do pedido de restituição do bem. IV. DISPOSITIVO: 12. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 158 – A a F, do CPP, argumentando a nulidade absoluta dos laudos periciais de informática por quebra da cadeia de custódia da prova; b) artigos 386, inciso VII, do CPP, e 35 da Lei 11.343/2006, afirmando ausência de comprovação de autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Cita jurisprudência da Corte Superior a título de paradigmas; e c) artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do CP, alegando erro na dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 157 e 158 – A a F, do CPP, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DUPLO CONTROLE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no âmbito do agravo regimental não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso" (AgRg no HC n. 943.502/CE, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, inviável o exame da alegação de nulidade da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, porquanto não ventilada no agravo em recurso especial, constituindo inovação recursal. 2. As instâncias ordinárias concluíram que não houve mácula na cadeia de custódia dos vestígios arrecadados pelos policiais militares no ensejo da prisão em flagrante e que não há indício algum de que tenha ocorrido manipulação indevida, adulteração ou alteração da prova. 3. Para refutar a conclusão da jurisdição ordinária sobre a higidez da prova, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 4. O juízo de admissibilidade do recurso especial se sujeita a duplo controle, "não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais, já que se trata de juízo provisório, pertencendo a esta Corte o juízo definitivo quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação ao mérito" (AgInt no AREsp n. 2.533.832/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). 5. Diante da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, é descabido o exame dos argumentos recursais (matéria de mérito), na medida que o recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade. 6. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se depara com flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 158-B, 158-D; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 943.502/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.141.996/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.674.130/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). O apelo especial também não deve prosseguir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 59 do CP, 35 e 42, ambos da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois exigiria a análise de fatos e provas, obstada pelo enunciado sumular acima. Com efeito, o órgão julgador consignou que (ID 75668803): (...) Nesse contexto, os depoimentos coesos e coerentes prestados pelos agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, corroborados pelas declarações do usuário, laudos periciais e circunstâncias em que efetuada a prisão em flagrante, evidenciam a traficância imputada aos réus, bem como o vínculo associativo estável e duradouro para a prática delitiva de tráfico de drogas. Os agentes de polícia foram uníssonos ao afirmar que, além da existência de múltiplas denúncias indicando a prática de tráfico de entorpecentes no interior da distribuidora, foram apreendidas substâncias entorpecentes e objetos comumente utilizados no fracionamento e comercialização da droga, circunstância que reforça a plausibilidade das informações obtidas em sede investigativa. (...) No tocante ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, o Juízo de origem valorou negativamente a as circunstâncias especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06, fixando a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, in verbis: “Em relação às substâncias entorpecentes apreendidas no contexto fático, foi constatado no laudo de exame químico (id. 188633268) que se tratava de: 01 (uma) porção de “cocaína” com 0,73g (setenta e três centigramas); 01 (uma) porção de “cocaína”, com 3,43g (três gramas e quarenta e três centigramas); 04 (quatro) porções de “maconha”, com 13,55g (treze gramas e cinquenta e cinco centigramas); 01 (uma) porção de “cocaína”, com 244,59g (duzentos e quarenta e quatro gramas e cinquenta e nove centigramas); 01 (uma) porção de “cocaína”, com 0,57g (cinquenta e sete centigramas) (...) Observa-se que: a) a culpabilidade do acusado vem demonstrada por meio de regular índice de reprovabilidade; b) é reincidente, id. 185995748, ostenta condenação por delito anterior, com trânsito em julgado, fato que será levado em consideração apenas na segunda fase da dosagem da pena, a fim de se evitar a figura do bis in idem; c) sua conduta social não foi devidamente investigada; d) também não há elementos para aferição de sua personalidade; e) os motivos são injustificáveis e reprováveis, portanto, inerentes à espécie em comento; f) as circunstâncias são as comuns ao tipo penal em comento; g) as consequências foram as normais para o tipo penal sob análise; h) a quantidade de droga apreendida justifica análise desfavorável nesta fase. Em sendo assim, após a detida análise de suas circunstâncias judiciais, que não lhes são favoráveis, em razão da a variedade, natureza e a quantidade de substância apreendida, FIXO-LHE A PENA-BASE, acima do mínimo legal da pena cominada em abstrato para a imputação, qual seja, em 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. Ainda atento aos mesmos critérios adotados para a fixação da pena-base, e levando em conta à situação econômica do réu, fixo, provisoriamente, o pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, os quais deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 76426024. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014